Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-30.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000938-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVALDO SOUZA MUCHAGATA - CPF: 797.558.951-91 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), RELINDA CAMPOS CARVALHO MUCHAGATA - CPF: 919.687.391-49 (APELADO), V. C. M. - CPF: 092.387.491-75 (APELADO), A. B. C. M. - CPF: 092.387.641-31 (APELADO), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (APELANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES NÃO CONTRATADA NA ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por
Thyssenkrupp
Elevadores S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Ivaldo Souza
Muchagata
e outros, em decorrência de pane em elevador na Arena Pantanal, que teria mantido os autores presos por cerca de duas horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da inexistência de contrato de manutenção vigente à época dos fatos; e (
ii
) analisar se há nexo causal entre a conduta da apelante e os danos alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais, mas exige, ainda, indícios suficientes de vínculo entre a conduta da parte demandada e o dano alegado.

A apelante comprova que não mantinha contrato de manutenção com a Arena Pantanal na data dos fatos, conforme documentos constantes dos autos, tendo realizado apenas a instalação do equipamento meses antes, sem indícios de falhas atribuíveis a essa atividade.

A ausência de manutenção preventiva e o uso inadequado do elevador (excesso de peso) configuram fatores excludentes do nexo causal entre a conduta da apelante e os danos alegados, nos termos dos
arts
. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil.

A jurisprudência reforça a ilegitimidade passiva de empresas que, na condição de instaladoras, não possuem responsabilidade por eventos decorrentes de uso posterior inadequado ou falta de manutenção, conforme precedente colacionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A empresa responsável apenas pela instalação de equipamentos não responde pelos danos decorrentes de ausência de manutenção preventiva ou uso inadequado posterior, quando não demonstrado nexo causal entre sua conduta e o eve
nto danoso.

A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando não há vínculo suficiente entre a conduta do demandado e os danos alegados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186 e 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 0000975-63.2012.8.24.0032, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 21.02.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
ela pessoa jurídica
Thyssenkrupp
Elevadores S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,

que julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Indenizatória
ajuizada
por Ivaldo Souza
Muchagata
e outros.

Em sede de preliminar, a Recorrente aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que não havia contrato de manutenção vigente à época dos fatos.

De forma subsidiária, alega o descabimento da condenação em pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que inexistia obrigação atribuída a si acerca dos fatos narrados.

Argumenta que o problema técnico ocorreu em razão da violação da capacidade máxima do elevador.

Verbera que está evidente nos autos a ausência de ato ilícito que possa vir a ser atribuído a si.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
49103665
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica
Thyssenkrupp
Elevadores S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por Ivaldo Souza
Muchagata
e outros.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Ivaldo Souza
Muchagata
e outros, em desfavor da pessoa jurídica
Thyssenkrupp
Elevadores S.A., eis que, no ano de 2014, teriam perm
anecido presos no elevador da Arena Pantanal por cerca de 02 (duas) horas, após este apresentar problema técnico.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Com essas considerações e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e CONDENO, solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, para cada autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ).

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Deste ato,
a parte Requerida aviou o presente Recurso de Apelação Cível, sob as teses de ilegitimidade passiva e de ausência de danos morais indenizáveis.

Passa-se à análise dos argumentos recursais.

Preliminar. Da ilegitimidade passiva.

A pessoa jurídica
Thyssenkrupp
Elevadores S.A., em sede de preliminar de mérito, alega não se parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade das partes impede a análise de mérito da demanda, sendo essencial verificar se a parte demandada é efetivamente responsável pelos fatos que lhe são atribuídos.

No caso em análise, a apelante alega que realizou apenas a instalação do elevador e que não mantinha contrato de manutenção com a Arena Pantanal na época dos fatos, não tendo responsabilidade pelo defeito no equipamento. Sustenta, ainda, que a pane decorreu de excesso de peso no uso do elevador, somado à ausência de manutenção preventiva, circunstâncias alheias à sua atuação.

Conforme a jurisprudência consolidada, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, que considera as alegações do autor,
in status
assertionis
, sem necessidade de incursão probatória. Entretanto, para além dessa análise, é imprescindível avaliar se, nos elementos apresentados, há indícios de vínculo suficiente entre a conduta da apelante e o dano alegado.

No presente caso, a própria sentença reconheceu que a apelante não possuía vínculo contratual de manutenção com a Arena Pantanal na data dos fatos,
22 de outubro de 2014,

situação corroborada pelos documentos apresentados.

Conforme colhe-se dos documentos de id.
249103652
,

a empresa apelante realizou a instalação dos elevadores
, todavia, somente houve contratação dos serviços de conservação e assistência técnica dos equipamentos em janeiro de 2015, ou seja, após 02 (dois) meses da
ocorrência
dos fatos narrados na inicial.

E acerca do processo de instalação, objeto da contratação entre
a Federação
Matogrossense

Futeb

e a Apelante, não há comprovação nos autos da existência de qualquer falha, de forma que impossível concluir a responsabilidade da Recorrente no defeito ocorrido.

Frisa-se que após a instalação dos elevadores pela empresa apelante, diversos eventos foram realizados na localidade, incluindo jogos da Copa do Mundo do ano de 2014.

Somente após o decorrer de meses, os fatos narrados ocorreram em prejuízo aos apelados, de forma que, por meio das regras da experiência, de se concluir pela ausência de vício na instalação dos equipamentos, mas, sim, de ausência de manutenção destes, fato

que não pode

ser
atribuído
à apelante.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (INSTALAÇÃO DE BOMBAS PRESSURIZADORAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DEFEITO NA INSTALAÇÃO. PRODUTOS SEM VÍCIOS OU IRREGULARIDADES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE MANTIDA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS POR FALHAS NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS CAUSADOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. IMPORTÂNCIA ARBITRADA QUE DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DEVIDA DESDE A CITAÇÃO (RELAÇÃO CONTRATUAL). ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00009756320128240032
Itaiópolis
0000975-63.2012.8.24.0032, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 21/02/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)”.

Por fim, registro que a ausência de manutenção preventiva ou o uso inadequado do elevador (excesso de peso) são fatores que rompem o nexo causal necessário para a configuração de responsabilidade civil da apelante, conforme estabelecem os
a
rts
. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
reconhecer a ilegitimidade passiva de
Thyssenkrupp
Elevadores S.A., extinguindo o feito em relação a ela sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024